Tribunal: TJDFT
Processo: 0753480-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. VIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O c. STJ, ao fixar a tese do Tema no 1.085, prestigiou a autonomia da vontade do correntista em permitir os descontos de valores em sua conta bancária, conferindo poder ao contratante para livremente autorizar e revogar os débitos automáticos como melhor lhe convier.
2. A Resolução no 4.790/2020 do BACEN prevê expressamente, no art. 6o e seguintes, a possibilidade de o titular da conta cancelar a autorização de débitos, sem impor qualquer limitação temporal ou a necessidade de indicação de motivos pelo contratante, caracterizando direito potestativo do consumidor.
3. Destaque-se que eventual cláusula com previsão de autorização de débito, concedida em caráter irrevogável e irretratável até o cumprimento final da obrigação financeira, colide com a mencionada normativa do Banco Central e com o próprio entendimento exarado pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.085, devendo, portanto, ser afastada ante a sua ilegalidade, pois o conjunto da norma e jurisprudência permite a revogação da autorização de desconto em conta a qualquer tempo.
4. Inviável desconsiderar que a relação travada entre as partes é de consumo, pautando-se pelos princípios consumeristas; afinal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o enunciado no 297 da súmula do c. STJ. Nesse sentido, não se olvida que os contratos entabulados possuem natureza de contrato de adesão, cujas cláusulas foram unilateralmente estabelecidas pela instituição financeira Ré, limitando a autonomia da vontade do contratante.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.